Tribunal: STF
Processo: Rcl 43353
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) em face do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT 14) cuja decisão teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADI nº 3.395/DF. 
    A reclamante narra que é demandada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais (SINDSEF), no interesse do substituído, Aparecido Domingues Pinto, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000063-14.2017.5.14.0002, em que pleiteia sua condenação ao pagamento de indenização à título de danos morais e patrimoniais decorrentes de intoxicação pelo manuseio do pesticida dicloro-difenil-tricloroetano (DDT), quando no exercício da função de Agente de Combate a Endemias vinculada à Superintendência de Campanhas de Saúde Pública do Ministério da Saúde (SUCAM), a qual foi incorporada pela FUNASA (ora reclamante). 
    Alega que, ao conhecer e julgar a demanda, a autoridade reclamada violou a eficácia vinculante do entendimento paradigma (ADI nº 3.395/DF), uma vez que o vínculo jurídico entre seus servidores é de natureza estatutária.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o Processo nº 0000063-14.2017.5.14.0002, presente o periculum in mora decorrente da execução dos valores que, em razão de sua natureza alimentar, dificilmente serão reavidos pelo Poder Público, em evidente dano ao erário.
    No mérito, postula que seja julgada procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Comum Federal. 
    É o relatório. Decido.
    A ação paradigma (ADI nº 3.395/DF) foi ajuizada com o objetivo de estancar qualquer dúvida em torno de eventual ampliação da competência da Justiça do Trabalho em razão de interpretação do inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), considerada a supressão da parte final da redação do dispositivo que houvera sido aprovada no âmbito do Senado Federal durante a tramitação da PEC nº 29/2000. Vide: 
    “Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 
    I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, exceto os servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos referidos entes da federação;” (redação aprovada pelo Senado Federal, grifo nosso) 
    “Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 
    I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;” (redação vigente, incluída pela EC nº 45/2004) 
    O Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente a ADI nº 3.395/DF para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina 
    “não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020). 
    Assim, a análise do inciso I do art. 114 da CF/88 pelo STF na ADI nº 3.395/DF deu-se tendo como referência o debate em torno do vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, desenvolvendo-se a jurisprudência do STF para excluir a possibilidade de interpretação do dispositivo que atribua à Justiça do Trabalho a competência para apreciar ações cujo objeto tenha repercussão direta sobre esse vínculo (tais como a discussão em torno i) da validade do vínculo considerada a necessidade de prévia aprovação em concurso público ou ii) da validade de lei que instituiu como regime jurídico único o estatutário ou iii) da repercussão de verbas constituídas pela Justiça do Trabalho em ação iniciada quando o vínculo era regulamentado pela CLT sobre o período estatutário, considerado o caráter continuado da prestação pecuniária).
    De outra forma, a discussão proposta nas ações indenizatórias contra a FUNASA, embora tangencie o vínculo com o Poder Público, não é o objeto da controvérsia, a qual se estabelece primordialmente em torno da responsabilidade subjetiva do poder público por circunstâncias alegadamente existentes em momento histórico pretérito cessado anteriormente à transmutação do regime pela Lei nº 13.026/2014, revelando peculiaridades a serem sanadas à luz da compreensão da fronteira entre a competência instituída no art. 109, I, da CF/88 e a competência prescrita no art. 114, VI, da CF/88, temática essa não enfrentada no controle abstrato de constitucionalidade do STF que recaiu sobre o inciso I do art. 114 da CF/88.
    Entendo, assim, que a presente reclamação carece de aderência estrita com a decisão apontada como paradigma, não se admitindo o uso da reclamatória para análise per saltum pelo STF de controvérsia a ser desenvolvida pelos meios processuais próprios. Vide precedentes:
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.” (Rcl nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09).
    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08). 
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. ART. 49 DA LEI 11.101/2005. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇAO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).
    Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 13 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente